Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727968-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 5. C. D. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: C. D. C. O. AGRAVADO: P. P. S., S. P. S. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.C.O em desfavor da decisão proferida nos autos de n.o 0702175-65.2025.8.07.0005. Todavia, verifico que o processo de origem anexado ao presente recurso está equivocado, uma vez que se trata de processo de família, cujo teor não tem nenhuma correspondência com o presente recurso. Além disso, o número dos autos originários informado no próprio recurso está equivocado. Desse modo, intime-se o agravado para informar o número do processo originário corretamente. Após, deverá a distribuição proceder à vinculação correta do processo originário. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora